Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-28.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-28.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIR ADAMSKI - CPF: 027.210.458-22 (APELADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE COMPROVADA - BEM CONSTATADO COMO RESIDÊNCIA E ÚNICO IMÓVEL DA RECORRIDA E DE SUA FAMÍLIA – APLICAÇÃO DA LEI No 8.009/90 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Procedida a penhora sobre bem de família e tendo a parte recorrida logrado êxito na comprovação de que o imóvel serve de sua residência e de família, assim como é o único de sua propriedade, confirma-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a impenhorabilidade do bem, nos termos da Lei no 8.009/90.

2. Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo a Lei no 8.009/90 e jurisprudência ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001249-28.2020.8.11.0020 interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra sentença proferida em “Embargos de Terceiro” movida por NAIR ADAMSKI, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 134086201, assim exarou:

“Ante o exposto, considerando os fatos narrados na inicial, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução para

DETERMINAR o cancelamento da penhora efetuada nos autos principais (2146-61.2005.811.0020 - cód. 15975), sobre o imóvel discriminado na inicial matriculado sob o n. 1.337 do RGI de Alto Garças/MT.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir.

Condeno a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa.”

Irresignado FERTILIZANTES HERINGER S.A. interpôs apelação (ID no 134086203) com tese preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato do MM. Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sem contudo, analisar e deferir pedido da parte pela produção de provas com realização de vistoria, e constatação no imóvel, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da embargante e juntada de novos documentos, o que foi ratificado quando instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir.

Argumentou que a as provas requeridas destinavam-se a corroborar com a documental já colacionada aos autos, uma vez que a apelante juntou ao processo documentos que comprovam que o casal há muito tempo não reside no imóvel, tratando-se de certidão do oficial de justiça lavrada no processo pje no 100357-11.2019.8.11.0035, onde consta: “... certifico ainda que deixei de proceder a intimação do requerido uma vez que o mesmo não reside nesta cidade.”, datada de 27 de maio de 2021 (id 64755922, pág. 1/2).

Asseverou que os documentos colacionados demonstraram que em anos diferentes (2016 e 2021) a parte executada e a embargante, ora apelada, foram procuradas no imóvel que ora alegam ser a residência do casal, tendo sido certificado que os mesmos não residiam no referido bem.

Concluiu que para demonstrar a veracidade das alegações da apelada (art. 373, I, do CPC), bem como para oportunizar a apelante demonstrar no sentido contrário ao arguido na inicial (art. 373, II, do CPC), ratificando a prova documental até então produzida no processo, seria necessária a instrução do feito.

Requer seja provido o presente recurso, para o fim de cassar a r. sentença recorrida que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a instrução do feito.

Contrarrazões da recorrida sob ID no 134086208.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS DE TERCEIRO” proposta por NAIR ADAMSKI, doravante denominado recorrida face a FERTILIZANTES HERINGER S.A. doravante denominado recorrente, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia – MT.

Na causa de pedir dos embargos de terceiro a autora alegou ser casada com Valdir Adamski, sob o regime da comunhão universal de bens, sendo que seu cônjuge figura como executado nos autos da execução n. 2146-61.2005.811.0020 (cód. 15975) e objeto da Carta Precatória n. 1000357-11.2019.0035 expedida pela comarca de Alto Garças/MT, no qual foi determinada a penhora sobre o único bem imóvel de moradia da embargante e de seu núcleo familiar, motivo pelo qual alega ser o imóvel impenhorável, nos termos do artigo 833, I, do CPC.

A execução se trata de título extrajudicial de instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, celebrado em 07.06.2005 sendo credora de R$ 37.016,00, e dado em garantia :Trator Agrale BX 4150, chassi 01666, e Trator Valmet 138, chassi 02 29 06 38477.

Avaliação e Penhora da área do imóvel compreende a área de 331,35m2, sob a matrícula de no 1337. Junto ao Cartório 1o Ofício de Alto Garças/MT.

A recorrente/embargada contestou a tese de impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de que os embargantes não residem no imóvel objeto de constrição, bem como moram em outra cidade, cita informação certificada por Oficial de Justiça nos autos no 1000357-11.2019.0035 expedida pela comarca de Alto Garças/MT.

Prolatada a decisão, em julgamento antecipado do mérito, que consta sob o ID 134086201, assim exarou:

“Ante o exposto, considerando os fatos narrados na inicial, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução para

DETERMINAR o cancelamento da penhora efetuada nos autos principais (2146-61.2005.811.0020 - cód. 15975), sobre o imóvel discriminado na inicial matriculado sob o n. 1.337 do RGI de Alto Garças/MT.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir.

Condeno a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa.”

Irresignado FERTILIZANTES HERINGER S.A. interpôs apelação (ID no 134086203) com tese preliminar que se confunde ao mérito da lide, de ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato do MM. Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sem, contudo, analisar e deferir pedido da parte pela produção de provas com realização de vistoria, e constatação no imóvel, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da embargante, com fim específico de comprovar que o bem sub judice, em restrição de penhora, não é utilizado pelo casal, a retirar a condição do imóvel – residência, nas alegações das razões da apelação: “...imóvel penhorado não era utilizado para residência do casal...”, a lhe retirar destinação residência familiar do imóvel, e que a embargante/recorrida não possui apenas este imóvel.

Por esta razão a parte embargada requereu em oportunidade dada pelo juízo a especificar as provas que pretendiam produzir (ID no 134086187), tendo por manifestação expressa a produção de provas com realização de vistoria, com constatação do imóvel, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da embargante e juntada de novos documentos, com intuito de comprovar ser o bem penhorável.

Data vênia as razões recursais do apelante, vejo que sua preliminar não merece prosperar, senão vejamos.

Sustenta o apelante, em suas razões recursais, que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi dado a oportunidade de produção de provas, antecipando indevidamente o juízo a decisão da causa.

Tenho que o ao caso aplica-se o parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção probatória.

Nesse sentido as jurisprudências:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ - Resp. 3047/ES Rel. Min. Athos Carneiro -DJU 17-9-90, p. 9514)

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ - Ag. 14.952/DF Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - DJU 03-2-92, p.472)

Assim, verificados os autos é fácil concluir que o fato, motivo e insurgência do recorrente em comprovar, com a realização de audiência de instrução, que o casal embargante/recorrido mesmo que não residem no imóvel, não lhe retira a condição de proteção de impenhorabilidade do imóvel nos termos da Lei no 8.009/90, por considerar bem de família.

Destarte a cerne da questão do dissenso fixou-se no enfoque da impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família, que nos argumentos do recorrente - o casal/família não utiliza do imóvel como residência, e é nisso que se concentrou em rebater as alegações dos embargantes a determinar eventual investigação probatória, a tornar o bem penhorável.

Contudo, observo que existem provas suficientes para justificar o julgamento antecipado da demanda, de modo que agiu com correção o magistrado ao proferir desde logo sua sentença, haja vista que pouco significaria comprovar se os recorridos permanecem como residência no imóvel ou não, pois se quedou mais que demonstrado nos autos que o caso se trata de único imóvel do casal que compõe bem de família.

A jurisprudência pátria tem orientado que para a caracterização de impenhorabilidade do bem de família, deve haver a presença de dois requisitos, embora não em conjunto, quais sejam: a) restar demonstrado ser o bem penhorado o único imóvel de propriedade da executada; b) se constatado que, embora a executada possua outro imóvel, o bem oferecido à penhora constitui a sua moradia de sua família.

Nos autos restou comprovado que a recorrida não apresentam outro imóvel em sua propriedade.

Por esta razão cito ensinamento de Excelência o Ministro Castro Filho à configuração da impenhorabilidade do bem de família, quando relatou o Recurso Especial no 351.932/SP, in verbis: “Na hipótese, a proteção legal não tem por alvo o devedor, mas a entidade familiar, que goza de amparo especial da Carta Magna.” No particular, consoante se verifica dos termos da sentença esgrimida, a apelada demonstrou a impenhorabilidade do imóvel de sua propriedade, por se tratar de bem de família.

Assim o fato do julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontrou os autos – maduro, convergido a entendimento da lei pertinente e sua jurisprudência de nossos eg. Tribunais ao caso, o magistrado firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos a indicar na necessidade de provas outras.

Com efeito, por determinação do juiz da causa, restou bem explicitado sua convicção/motivação, a qual me alinho, de que ante a comprovação pelos embargantes por certidão do registro de imóveis da comarca de domicílio da recorrida/embargante que apenas possui aquele imóvel penhorado, conduz à conclusão de que se trata do único bem onde a família fixa residência.

Nestes termos, em análise detidas dos autos, à luz da jurisprudência do STJ, entendo que o bem penhorado apresenta as características de bem de família, ainda que esteja alugado, ou em hipóteses de que o imóvel utilizado como residência da família, ainda que não seja o único de propriedade do devedor.

Ademais, o Magistrado tem o dever social com a sociedade diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que o escopo da Lei no 8.009/90, que é questão de ordem pública, é proteger a entidade familiar, o que se deduz do aresto adiante transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA À FAMÍLIA. É impenhorável, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o único imóvel de propriedade do devedor, ainda que esteja alugado, bem como o imóvel utilizado como residência da família, ainda que não seja o único de propriedade do devedor. In casu, os recorridos lograram provar que o imóvel em questão serve de residência à família, consoante infere-se da sentença de primeiro grau, gerando a aplicação inafastável do disposto na Lei 8.009/90, revestindo-se de impenhorabilidade.” (REsp. 574.050/RS. Rel. Min. Luiz Fux).

Deveras a razão acima exposta cabe asseverar ainda que a ressalva prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 afasta o privilégio da impenhorabilidade, tão-somente na hipótese de execução da hipoteca que recaiu sobre o bem de família dado em garantia real, pelo casal ou pela entidade familiar, de determinada dívida.

Assim, não há que se falar em afastamento desse privilégio na execução de outras dívidas, que não a garantida pela hipoteca do bem de família. Esse raciocínio é também desenvolvido nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL HIPOTECADO. O BEM IMÓVEL DESTINADO A FAMÍLIA DOS DEVEDORES NÃO PODE SER OBJETO DE PENHORA NA EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA, AINDA QUE O MESMO IMÓVEL TENHA SIDO DADO PARA GARANTIA HIPOTECARIA DE OUTRA DIVIDA. A RESSALVA DO INCISO V DO ART. 3. DA LEI 8.009/90 APLICA-SE APENAS PARA A EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (RESP 84.592/PA, Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ de 6-5-1996).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HIPOTECA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. GARANTIA REAL ADSTRITA AO CONTRATO PRIMITIVO. I - A garantia hipotecária constitui-se mediante inscrição no Cartório de Registro de Imóveis vinculadamente ao contrato que a institui, de sorte que se o empréstimo foi objeto de repactuação, pela celebração de confissão de dívida estabelecendo condições específicas novas, como a elevação da taxa de juros, impossível a extensão daquela para o novo pacto, sem que tenha havido inscrição respectiva. II - Destarte, oponível à penhora a regra do art. 1o. da Lei no 8.009/90, por não se configurar a exceção prevista no art. 3o, V, do mesmo diploma legal. III - Recurso especial não conhecido.” (RESP 268.689/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 8-10-2001)

Nesse último se lê: “[...] se a hipoteca serviu para assegurar o contrato originário e assim foi inscrita, mas não se procedeu da mesma maneira quanto ao derradeiro, de confissão de dívida - e a inscrição do ônus real é específica de cada um - procede a fundamentação do aresto, de que a penhora feita por força da execução do pacto último celebrado entre as partes não tem o respaldo daquela garantia, pelo que fica à margem da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90.”

Ademais, o fato de a Apelada possuir outro imóvel, como alega o Apelante, não afasta a impenhorabilidade do bem imóvel em que reside. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a propriedade de outros imóveis não impede que seja declarado impenhorável aquele bem no qual reside a família. É o que demonstram as seguintes ementas: “(...) 1 - Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução. (...).” (REsp 325.907/PR; DJ:24/09/2001; Rel. Min. José Delgado)

“(...)BEM DE FAMÍLIA. ARRESTO. LEI 8.009/90. O IMÓVEL ONDE RESIDE A FAMÍLIA DO DEVEDOR NÃO É PASSÍVEL DE ARRESTO, AINDA QUE EXISTAM OUTROS BENS IMÓVEIS, CUJA DESTINAÇÃO NÃO FICOU AFIRMADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, PARA PERMITIR A APLICAÇÃO DO ART. 5., PAR. ÚNICO DA LEI 8.009/90. (...).” (REsp 121727/RJ; DJ:15-12-1997; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar) “(...) - É INQUESTIONÁVEL A IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO BEM IMÓVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JÁ FORA EFETUADA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTÊNCIA DE UM OUTRO IMÓVEL REGISTRADO COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTÓRIO. (...).” (REsp 66178/PR; DJ:19/08/1996; Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

Portanto, se a lei não retira o benefício do bem de família, pela circunstância de o proprietário possuir mais de um imóvel, não deve o intérprete criar tal restrição.

Nesta toada entendo que a apelada reside no referido imóvel juntamente com esposo, conforme fotos colacionadas nos autos.

Ademais insta salientar por fim que a Lei no 8.009/90, ao estabelecer a impenhorabilidade do bem de família, visa a proteger o bem destinado à residência familiar, de forma que as ressalvas previstas em tal lei devem ser interpretadas restritivamente. Desse modo, é de se aplicar a proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, a fim de se considerar impenhorável o imóvel.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos.

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de testemunha e outras esclarecimentos em depoimento da recorrida, não consubstancia em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação por documentos e outras provas de que o imóvel da forma de sua penhora e constrição, não deve permanecer por se tratar de único bem de família, portanto impenhorável.

Neste norte, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e por fortes argumentos manter a sentença recorrida em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022